Tribunal: STF
Processo: RE 524282
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS DE AGRAVO DEDUZIDOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPESP – FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – RECURSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS QUE TAMBÉM DISCUTE A VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO DO APELO EXTREMO - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PETIÇÃO INICIAL E IMPUGNAÇÕES RECURSAIS QUE REQUERERAM A FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS SERVIDORES PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO IPESP IMPROVIDO.